Tribunal: TJMT
Processo: 1027534-07.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027534-07.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE PAULA - CPF: 132.804.901-97 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AUTOMÁTICA ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, por ausência de vícios nos termos do art.
1.022 do CPC, e não conheceu de apelação, por deserção decorrente do não recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme previamente determinado. A agravante sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, alegando que este lhe fora concedido em processo anterior e que permanece válido, por não haver modificação em sua situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do benefício da justiça gratuita em outro processo autoriza sua extensão automática aos presentes autos; (
ii
) estabelecer se o pedido de gratuidade formulado nos embargos de declaração supre a ausência de preparo recursal no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça possui caráter processual e deve ser requerida em cada feito, não sendo admitida sua extensão automática a processos distintos, ainda que conexos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A ausência de requerimento expresso e de documentação comprobatória de hipossuficiência nos presentes autos inviabiliza o reconhecimento do benefício da justiça gratuita, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

5.
A mera menção à condição de beneficiária da gratuidade no corpo do recurso de apelação, sem formalização do pedido e sem provas, não supre a exigência legal para afastar a necessidade de preparo.

6.
A não realização do preparo recursal, mesmo após intimação específica, conduz à deserção, nos termos do art.
1.007, § 4º, do CPC.

7.
O pedido de gratuidade apresentado apenas nos embargos de declaração não retroage para afastar a deserção já configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de justiça gratuita em processo diverso não autoriza sua extensão automática a novos autos, exigindo-se novo requerimento com comprovação da hipossuficiência.

2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, não suprida por pedido válido e tempestivo de gratuidade, implica deserção do recurso de apelação.

3. O pedido de gratuidade formulado nos embargos de declaração não tem efeito retroativo para afastar deserção já consumada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS
, contra a decisão monocrática (Id. nº 250684152), proferida nos autos do processo n. 1027534-07.2023.8.1
1.
0
003, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, por ausência de vício previsto no art.
1.
0
22 do CPC, e não conheceu do recurso de apelação, em razão do não recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme determinado anteriormente no Id. nº 233949174
.

A agravante sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e declarou a deserção de sua apelação merece reforma, por violar seu direito ao benefício da justiça gratuita. Alega que o referido benefício foi concedido no processo originário de execução de título extrajudicial e que permanece válido, uma vez que não houve revogação expressa ou modificação em sua condição econômica.

Argumenta que, ao exigir o recolhimento do preparo recursal, a decisão agravada impôs um ônus indevido e contrariou o disposto no art. 9º da Lei
1.
0
60
/50, bem como jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no REsp 1505935/PR, segundo a qual o benefício da gratuidade se estende a todos os atos e instâncias do processo.

Sustenta, ainda, que houve erro de interpretação dos autos, pois o pedido de gratuidade constou expressamente dos embargos de declaração, tendo sido instruído com documentação comprobatória da hipossuficiência.

A agravante também destaca o prejuízo ao seu direito de acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, fundamentos constitucionais que, segundo ela, foram violados com a declaração de deserção. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, sua submissão ao órgão colegiado, com o consequente afastamento da deserção e processamento regular da apelação
(cf. Id. nº 256181188).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agra
vo Interno (cf. Id. nº
268275283
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §
1
º do art.
134-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso,
o presente
recurso
foi submetido
a
o julgamento colegiado
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e declarou a deserção do recurso de apelação
, diante da ausência de recolhimento do preparo em dobro, mesmo após intimação nesse sentido.

A decisão agravada expressamente reconheceu a autonomia entre os processos conexos, destacando que o fato de ter sido concedido o benefício da gratuidade em outro feito (execução n. 1026403-3
1.
2022.8.1
1.
0
003) não autoriza, por si só, a extensão automática para os presentes autos
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO.
GRATUIDADE .
FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Com efeito, é assente nesta Corte Superior que o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, não sendo de se cogitar de vinculação ou extensão automática a outros feitos. Precedentes. 2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente, que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência da Súmula 283 do
STF .
3. Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1872162 SP 2021/0116271-1,
Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
.
Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)

Ademais, a agravante não formulou pedido expresso de gratuidade nestes autos no momento oportuno, limitando-se a afirmar, no corpo do recurso de apelação, que já seria beneficiária
, sem apresentar documentos comprobatórios ou formular requerimento formal, conforme exigido pelos
arts
. 98 e 99 do CPC. Tais meras alegações não se confundem com o efetivo exercício do direito.

Mesmo após a intimação para recolhimento do preparo (Id. nº 233949174), a recorrente deixou transcorrer o prazo sem adimplemento
, ensejando corretamente o reconhecimento da deserção, nos termos do art.
1.
0
07, §4º, do CPC.

O pedido de gratuidade formulado apenas nos embargos de declaração (Id. nº 235609167) não possui efeito retroativo para afastar a deserção já consumada, além de não estar acompanhado de documentação mínima a comprovar hipossuficiência
.

Assim, a decisão agravada não padece de qualquer vício e tampouco configura negativa de acesso à Justiça
.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025